Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO REU: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a parte autora, ora executada, para manifestar-se sobre a informação prestada no ofício de ID 66265496, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Brasília, 19 de novembro de 2024 18:39:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador